Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707060-25.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREZA REGIS MARTINS PORTELA, NELSON CESAR DA CUNHA APELADO: TERRACAP D E C I S Ã O 1. Na petição de ID 35032627, a parte apelante requer a instauração, de ofício, de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas antes da prolação do acórdão referente ao julgamento da apelação. É o relato do necessário. Decido. 2. Verifica-se que o recurso de apelação foi incluído na pauta da 12a Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada no período de 27/4/22 a 4/5/22 (ID 34286743). Logo, afigura-se que o julgamento se findou em 4/5/22 e, por conseguinte, coligiu-se a respectiva certidão, conforme ID 34988071, proclamando-se o resultado concernente ao desprovimento do apelo. Nessa perspectiva, registre-se que incumbe ao Relator redigir o acórdão posteriormente ao julgamento, nos termos do art. 87, XVII, do Regimento Interno do TJDFT, tratando-se de consectário automático após a deliberação do órgão colegiado. Quanto ao pedido de instauração do incidente, a despeito de não se evidenciarem os requisitos do art. 976 do CPC, o pedido da parte interessada deveria se dirigir ao Presidente do Tribunal, como dispõem os arts. 977, II, do CPC e 302, II, do RITJDFT. 3. Com essas considerações, nada a prover quanto à petição de ID 35032627. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora